Tribunal: TJES
Processo: 5001098-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001098-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE. QUADRO PSIQUIÁTRICO GRAVE E RISCO À PRÓPRIA VIDA E À DE TERCEIROS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou a internação compulsória de adolescente com quadro grave de transtorno mental e histórico de dependência de substâncias psicoativas. Pedido fundado em laudo médico e relatório multidisciplinar que apontam risco iminente à vida do paciente e à segurança de terceiros.
O relatório médico atesta a ineficácia do tratamento ambulatorial e recomenda, de forma expressa, a medida de internação hospitalar como única alternativa eficaz diante da resistência ao tratamento e do comportamento agressivo do adolescente.
Relatório da equipe multidisciplinar do município reforça a gravidade do quadro clínico, o histórico de evasão escolar, dependência química e atos de violência, em contexto de tentativa de agressão à equipe do Conselho Tutelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais e fáticos para a manutenção da internação compulsória do adolescente, com base em laudo contemporâneo que recomenda a medida para proteção da saúde e segurança do paciente e da coletividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe ao Estado o dever de garantir o tratamento adequado e eficaz, inclusive mediante internação compulsória, quando comprovada a sua necessidade.
O art. 2º da Lei nº 8.080/1990 dispõe que a saúde é direito fundamental e impõe ao Estado o dever de assegurar acesso igualitário às ações de promoção e recuperação, especialmente diante de situações que envolvam risco à vida.
No caso concreto, o conjunto probatório evidencia situação de risco grave e atual à integridade física e mental do adolescente e de terceiros, tornando a medida de internação necessária e proporcional, nos termos da legislação e da Política de Saúde Mental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É cabível a internação compulsória de adolescente com transtorno mental grave quando comprovada, por laudo técnico, a ineficácia do tratamento ambulatorial e o risco à sua integridade e à de terceiros. 2. A medida está respaldada por equipe multidisciplinar e observa a legislação de proteção à saúde e à dignidade da pessoa humana.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001098-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MATHEUS BATISTA CABRAL DE OLIVEIRA

VOTO

A jurisprudência predominante no âmbito do C. STJ orienta no sentido de que “
[...] a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.[...]
”.
1

De igual forma, a Lei nº 8.080/90 também dispõe, em seu artigo 2º,
caput
, e § 1º:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e
no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

No caso concreto, consta do laudo médico que o adolescente Matheus faz acompanhamento desde 2022, sem apresentar melhora no seu quadro de saúde mental, nos seguintes termos:

“[...] faz-se importante que uma medida mais efetiva seja designada ao adolescente, visto a situação grave em que se encontra,
colocando em risco sua dignidade e integridade física e também a de terceiros
. Sendo assim, tendo em vista a inegável resistência de Matheus em dar continuidade ao acompanhamento ambulatorial, e conforme laudo da psiquiatra sugerindo uma possível internação, entende-se que esta medida deve de fato ser considerada por Vossa Excelência, como algo importante para garantir ao adolescente o acesso ao autocuidado e autoproteção. Entende-se que a internação é o último dos recursos a ser adotado, levando-se em conta a Política de Saúde Mental, porém,
no presente caso aparenta não haver outra possibilidade no momento que resguarde a integridade física e mental do adolescente e das pessoas com que ele convivem
, que não apenas consideram que ele está em risco de vida, como eles mesmos se sentem em risco, pelo grau de sofrimento, impulsividade e agressividade que Matheus demonstra.

Sendo exitosa a internação, o adolescente poderá dar continuidade ao tratamento na rede ambulatorial do município, posteriormente. Ademais, compreende-se como essencial que a família também seja acompanhada pelo CREAS e pela Saúde do município. [...].

Além disso, conforme destacou o Ministério Público, o relatório informativo emitido pela Equipe Multidisciplinar de Cariacica destaca que a mãe do adolescente Eloiza Batista Cabral relata que
“o filho faz uso de drogas ilícitas há cerca de 02 anos e mais recentemente começou a usar bebida alcoólica, sendo que o consumo de tais substâncias só vem aumentando com o transcorrer do tempo, levando inclusive a evasão escolar de Matheus, o qual parou de estudar no ano de 2020, quando cursava o 8º ano do ensino fundamental. Eloiza pontua que o filho atualmente já está vendendo seus objetos pessoais, como tênis, celular e roupas para comprar drogas, e que tem apresentado comportamento de extrema agitação. Menciona que ano passado Matheus esfaqueou o padrasto, sendo que seu objetivo inicial era atentar contra a equipe do Conselho Tutelar”
, havendo recomendação expressa de internação hospitalar com urgência.

Nesse sentido, havendo laudo contemporâneo aos fatos evidenciando a necessidade de internação compulsória, a medida deve ser preservada em prol da proteção do paciente e da coletividade.

Ademais, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a internação, vislumbro muito mais risco ao paciente e a seus familiares, diante da gravidade do quadro, do que ao Estado do Espírito Santo, que sofrerá menor impacto da medida.

Firme em tais razões, verifico que estavam de fato preenchidos os requisitos para concessão liminar da medida de internação, conforme determinado pelo juízo de origem, não havendo possibilidade de acolher as razões recursais do Estado.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.